Tribunal: TJES
Processo: 0026139-50.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026139-50.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO MENDES NOVAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, verifico
u-se
que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3. D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
Precedente do STJ.

4.
A
lém da forma de acondicionamento e divisão da droga (sem divisão e em pedações maiores),
a quantidade de drogas
apreendida
(
95
gramas)
é incompatível com consumo pessoal, pois seria suficiente para
preparar
quase

1
00 (
cem
) cigarros
de maconha
. Ademais, o réu
possui condenaç
ões, anteriores, por crimes contra o patrimônio e, também, posterior,
por tráfico
de drogas,
praticado em agosto de 2019, no mesmo bairro,
na Ação Penal nº

0018114-77.2019.8.08.0048.

5. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

6
.
Recurso
conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026139-50.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO MENDES NOVAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO MENDES NOVAES
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
116/117
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal
da
Serra
/ES, que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (
artigo
33,
caput,

da Lei
nº
11.343/06), à pena de 0
5
(
cinco
) ano
s e
1
0
(
dez
) meses de reclusão
e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
,
em regime inicial
semi
aberto
.

P
retende
a defesa
a absolvição
do réu,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer
a desclassificação para posse destinad
a
ao consumo próprio
(art
igo
28 da Lei de Tóxicos
)
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em 2
6
de novembro de 201
7
, no bairro A
ndré Carloni
,
na Serra,

policiais militares visualizaram o denunciado passar em uma bicicleta, portanto material que aparentava ser maconha, e, em seguida, jogou sobre o muro de uma escola, empreendendo fuga. O material foi, posteriormente, apreendido e verificado tratar-se de 7 (sete) pedaços de maconha
.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl.
19
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo (fl.
96/97
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares c
onfirmaram
que
o réu estava com objeto nas mãos e, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga e dispensou o material, o qual foi, posteriormente, apreendido,
tratando-se de
7 (sete) porções de maconha
.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Ressalto que,
além da forma de acondicionamento e divisão da droga (sem divisão e em pedações maiores),
a quantidade de drogas
apreendida
(
95
gramas)
é incompatível com consumo pessoal, pois seria suficiente para
preparar
quase

1
00 (
cem
) cigarros
de maconha
.

Ademais, o réu
possui condenaç
ões, anteriores, por crimes contra o patrimônio e, também, posterior,
por tráfico
de drogas,
praticado em agosto de 2019, no mesmo bairro,
na Ação Penal nº

0018114-77.2019.8.08.0048.

Assim,
a versão do réu quanto a ser mero usuário encontra-se isolada nos autos.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto a
porte de

substâncias ilícitas para a traficância, não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.